Tribunal: STF
Processo: HC 259126
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo não configurado. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Domingos Sousa Barreto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 213.423/BA (evento 3).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal (evento 2, fls. 16-19).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva. Alega que o paciente está preso desde 20.03.2024, sem que tenha sido concluída a audiência de instrução criminal. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, compareceu espontaneamente à delegacia para fins de interrogatório. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a imposição de medidas cautelares diversas. 



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3):



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



1. A constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



2. Na espécie, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, a que respondem 2 réus com representantes distintos. De mais a mais, consta expressamente do acórdão recorrido que, dos "documentos que instruem o presente mandamus, notadamente das informações prestadas pela autoridade impetrada, bem como da consulta aos autos do processo n. 0000062-85.2020.8.05.0014, no Primeiro Grau, afere-se que a Ação Penal de Origem possui pluralidade de crimes graves (homicídio qualificado consumado e corrupção de menores) e de Réus (dois), além de um adolescente, sendo que a Defesa do Paciente requereu a suspensão da audiência de instrução, considerando o pedido de produção de provas (coleta de imagens feitas no local do crime), o que demanda a expedição de ofícios para atendimento das diligências. Neste sentido, constata-se que a defesa contribui, ainda que legitimamente, para a delonga " (e-STJ fls. 596/597, grifei). Tais elementos afastam, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Precedentes. 



3. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem.



    Revelam os autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Araci decretou a prisão preventiva do paciente, com base nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, com o escopo de assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal (evento 2, fls. 16-19).



    O pedido de revogação foi indeferido pelo Juízo local, o qual manteve a prisão preventiva do paciente, ao consignar que não houve mudança fática capaz de ensejar a modificação da decisão anteriormente prolatada. Ademais, ressaltou que “a Cautelar é Caracterizada pela cláusula “rebus sic stantibus”, por não haver fatos inovadores a modificar a decisão que determinou a segregação, não se evidenciando, assim, constrangimento ilegal a ser reparado para se revogar o decisum precedente”.



    O Superior Tribunal de Justiça, autoridade apontada como coatora, manteve a prisão preventiva aos seguintes fundamentos: 



    “(...)



    Na origem, a ordem foi denegada, firmado o entendimento de que o excesso de prazo não estava configurado. 



    Consignou o voto condutor do acórdão impugnado (e-STJ fls. 616/628):



Dos documentos que instruem o presente mandamus, notadamente das informações prestadas pela autoridade impetrada, bem como da consulta aos autos do processo n. 0000062-85.2020.8.05.0014, no Primeiro Grau, afere-se que a Ação Penal de Origem possui pluralidade de crimes graves (homicídio qualificado consumado e corrupção de menores) e de Réus (dois), além de um adolescente, sendo que a Defesa do Paciente requereu a suspensão da audiência de instrução, considerando o pedido de produção de provas (coleta de imagens feitas no local do crime), o que demanda a expedição de ofícios para atendimento das diligências. Neste sentido, constata-se que a defesa contribui, ainda que legitimamente, para a delonga processual. 



Nota-se, pois, o empenho do Juízo Impetrado no impulso do feito, não havendo desídia ou abuso na condução da prestação jurisdicional. 



Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, '[a] razoável duração do processo, que não se traduz necessariamente em processo rápido ou célere, e melhor se exprime em processo sem dilações indevidas, não pode ser descontextualizada do caso criminal. Em lides complexas, envolvendo crimes de acentuada gravidade concreta, há que tolerar alguma demora na instrução. Os prazos processuais não são inflexíveis, devendo se amoldar às necessidades da vida.' (HC 107202 CE. Julgado em 07/08/2013). Ementa abaixo transcrita: 



[...] 



Não obstante, verifica-se que a defesa formulou, na origem, pedido de relaxamento de prisão, estando concluso para a autoridade impetrada desde a data de 22/10/2024, não tendo ela, nas informações, apresentado justificativa para a demora na análise do pleito. Destarte, recomenda-se que a Autoridade Impetrada aprecie o pedido formulado pela defesa. 



Por fim, convém transcrever trecho do judicioso Parecer Ministerial: 



[...] 



Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial, voto pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem, com recomendação à Autoridade Impetrada para que analise o pedido de relaxamento de prisão formulado pela defesa, concluso desde a data de 22/10/2024.



    As informações complementares deram conta de que a audiência de instrução e julgamento foi marcada para 4/6/2025. 



    Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem 2 réus com representantes distintos. De mais a mais, consta expressamente do acórdão recorrido que, dos "documentos que instruem o presente mandamus, notadamente das informações prestadas pela autoridade impetrada, bem como da consulta aos autos do processo n. 0000062-85.2020.8.05.0014, no Primeiro Grau, afere-se que a Ação Penal de Origem possui pluralidade de crimes graves (homicídio qualificado consumado e corrupção de menores) e de Réus (dois), além de um adolescente, sendo que a Defesa do Paciente requereu a suspensão da audiência de instrução, considerando o pedido de produção de provas (coleta de imagens feitas no local do crime), o que demanda a expedição de ofícios para atendimento das diligências. Neste sentido, constata-se que a defesa contribui, ainda que legitimamente, para a delonga" (e-STJ fls. 596/597, grifei). 



    Tais elementos afastam, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.



    (...)



    Por derradeiro, depreende-se dos autos que, em 11/7/2024, o Juízo de primeiro grau reavaliou a segregação provisória do agravante e a manteve. 



    Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar o provimento do recurso ordinário, entendimento que mantenho nesta oportunidade.”



    A mera alegação de excesso de prazo na conclusão da instrução criminal não implica, por si só, na revogação da prisão preventiva. Isso porque, não há um prazo rígido e absoluto para a conclusão da instrução criminal, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, bem como a regularidade e a complexidade da tramitação processual. 



    Nesse sentido, a Corte Superior consignou que “não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, a que respondem 2 réus com representantes distintos”. Além disso, as instâncias anteriores consignaram que “a Defesa do Paciente requereu a suspensão da audiência de instrução, considerando o pedido de produção de provas (coleta de imagens feitas no local do crime), o que demanda a expedição de ofícios para atendimento das diligências. Neste sentido, constata-se que a defesa contribui, ainda que legitimamente, para a delonga”.



    De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024);  ”Afigura-se razoável o prazo da prisão cautelar diante do atraso no processamento da ação penal provocado pela defesa” (HC 98082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 12.2.2010). “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



    Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente